Tribunal: TCU
Processo: 009.217/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. "QUINTOS". FUNÇÃO EXERCIDA APÓS 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considera ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de interesse da sra. Ednir Maria Porto Paraiso Martins; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pela interessada, em boa-fé; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. destaque as parcelas de "quintos" incorporadas com base em exercício de função em período posterior a 8/4/1998 e as transforme em "parcela compensatória", passível de absorção por todo e qualquer reajuste aplicado aos proventos da interessada, na hipótese de essa incorporação ter decorrido de decisão administrativa, na forma da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.3. caso configurada a hipótese mencionada no subitem anterior, ou seja, caso os "quintos" ora questionados decorram de decisão administrativa, emita novo ato de concessão após a completa absorção da "parcela compensatória".